Tribunal: TJMT
Processo: 1032689-42.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032689-42.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZABELA SARA ARRUDA AMORIM - CPF: 052.586.361-35 (EMBARGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (EMBARGANTE), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (EMBARGADO), IZABELA SARA ARRUDA AMORIM - CPF: 052.586.361-35 (EMBARGANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RESCISÃO CONTRATUAL A REQUEIRIMENTO DA AUTORA – DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE FESTA DE FORMATURA – EVENTO ADIADO PELA RÉ EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19) – REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL DE 30% PARA 10% DOS VALORES PAGOS – FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– EQUILÍBRIO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se de um lado houve prejuízo econômico da empresa contratada, de outro, houve frustração da consumidora diante da impossibilidade de não realização do evento. Neste panorama, é juridicamente aceitável que se faça uma ponderação em relação aos termos originariamente contratado, de modo a garantir o equilíbrio da relação negocial.

Assim, diante de todo o exposto, considerando que o requerimento da resilição contratual partiu da parte autora, mas que decorreu da situação gerada pela pandemia, entende-se abusiva a cláusula que estabelece multa de 30% (trinta por cento) para o desfazimento do negócio nestas condições. Escorreita, portanto, a conclusão do Juízo
de origem
em reduzir o percentual da multa para 10% (dez por cento).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
L.P. FORMATURAS LTDA.
e Recurso de Apelação Adesiva interposta por
IZABELA SARA ARRUDA AMORIM.

Ação:
Ação d
e Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais
proposta por
IZABELA SARA ARRUDA AMORIM
.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca da Capital que julgou parcialmente procedente
os pedidos deduzidos na exordial, para condenar a requerida a restituir à autora 90% (noventa por cento) dos valores efetivamente pagos, corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do desembolso.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Apelo
: a recorrente busca a reforma da sentença objurgada para que seja aplicado ao caso concreto a multa contratual de 30% (trinta por cento) disposta no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Invoca a aplicabilidade do princípio do
pacta sunt servanda
, ao argumento de que é lícita a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos pela autora, máxime por que a empresa não deu causa à impossibilidade de prestação do serviço.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 209595683.

Recurso de Apelação Adesiva interposto ao ID. 209595684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR
IZABELA SARA ARRUDA AMORIM.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, constata-se que o Recurso de Apelação Adesiva interposto pela autora não ultrapassa o Juízo de admissibilidade por ser manifestamente intempestivo.

Consoante dicção do artigo 1.003, caput, do Código de Processo Civil é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de Recurso de Apelação. O art. 224, § 3.o, do mesmo Diploma Processual Civil determina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil subsequente à publicação do ato decisório no Diário da Justiça Eletrônico, ocorrendo somente nos dias úteis (art. 219 do CPC).

Na hipótese, pelo que se verifica dos autos, a sentença objurgada foi proferida em 29/01/2024, cuja publicação ocorreu em 31/01/2024, como se denota do ID. 139605235.

Em atenção às normas processuais acima mencionadas, o prazo para a interposição do Recurso de Apelação, seja na forma convencional ou adesiva, se iniciou em
01o/02/2024
(quinta-feira), findando-se em
23/02/2024
(segunda-feira). Todavia, o Apelo Adesivo foi protocolizado em 08/03/2024 (sexta-feira), ou seja, extemporaneamente.

Diante do exposto e sem mais delongas, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte,
não se conhece
do Recurso de Apelação Adesiva interposto pela requerente, por ser manifestamente intempestivo.

DO APELO INTERPOSTO POR L.P. FORMATURAS LTDA.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto ao Apelo interposto pela requerida, deste
conhece-se
, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De acordo com o relatado na peça Exordial, na data de 04/12/2017, as partes firmaram entre si contrato de prestação de serviços de captação de imagens e administração financeira acerca do baile de formatura.

Para a efetivação do serviço, a autora afirmou que pagou à contratada/requerida o valor de R$ 6.242,00 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais), e estava incluso 10 (dez) convites para o baile de formatura, valor esse dividido em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 173,39 (cento e setenta e três reais e trinta e nove centavos).

A requerida, por sua vez, alegou que todos os eventos previamente agendados para o ano de 2020 foram adiados em razão da pandemia da COVID-19 e assim permaneceram até o meio do ano de 2021, pois, com a vacinação já avançada, começaram a ser liberados novamente.

Alegou a ausência de fundamentação legal para o pleito da consumidora/autora, pois em dissonância com a Lei 14.046/2020, pois o consumidor deveria priorizar a remarcação do evento ou a utilização do crédito integral em serviços da empresa e apenas por último e somente na impossibilidade das alternativas anteriores, pedir o cancelamento com o reembolso, o que não ocorreu no caso concreto.

Amparada nessas assertivas, a recorrente busca a reforma da sentença objurgada para que seja aplicado ao caso concreto a multa contratual de 30% (trinta por cento) disposta no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Invoca a aplicabilidade do princípio do
pacta sunt servanda
, ao argumento de que é lícita a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos pela autora, máxime por que a empresa não deu causa à impossibilidade de prestação do serviço.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pela requerida, razão não lhe assiste.

Não se desconhece o conceito principiológico do
pacta sunt servanda
que vigora por sobre as relações negociais entre particulares.

Todavia, há que se levar em consideração a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ante a situação excepcional vivenciada pela pandemia da COVID-19, que gerou graves reflexos de ordem social, jurídica e econômica.

Neste ponto, há que ser observado que a empresa requerida suportou consequências em razão do período pandêmico; certamente a demandada foi atingida economicamente, haja vista que, perante tal situação inesperada, eventos foram cancelados, gerando a obrigação de ressarcir clientes, o que acabou por gerar desequilíbrio.

Entretanto, não se pode perder de vista que a autora também experimentou as consequências trazidas pelo efeito pandêmico, como no caso, a requerente ficou impossibilitada de realizar o evento contratado.

O legislador, na intenção de gerar equilíbrio frente à crise da pandemia vivenciada, editou a Lei n. 14.046/2020, cujo normativo prevê que os serviços, as reservas e os eventos, adiados ou cancelados em virtude da pandemia de COVID-19, entre 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2022, sejam possibilitados ao consumidor a faculdade de utilizar até o dia 31 de dezembro de 2023 o crédito de serviço relativo a evento adiado ou cancelado até a data de 31 de dezembro de 2022.

O art. 2o, § 6o da Lei 14.046/2020, dispõe que:

“Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, até 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure:

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. (...)

§ 6o - O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, somente na hipótese de ficar impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do caput.”

Portanto, se de um lado houve prejuízo econômico da empresa contratada, de outro, houve frustração da consumidora diante da impossibilidade de não realização do evento. Neste panorama, é juridicamente aceitável que se faça uma ponderação em relação aos termos originariamente contratado, de modo a garantir o equilíbrio da relação negocial.

Assim, diante de todo o exposto, considerando que o requerimento da resilição contratual partiu da parte autora, mas que decorreu da situação gerada pela pandemia, entende-se abusiva a cláusula que estabelece multa de 30% (trinta por cento) para o desfazimento do negócio nestas condições. Escorreita, portanto, a conclusão do Juízo
de origem
em reduzir o percentual da multa para 10% (dez por cento).

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo para manter a sentença.

Por fim,
major
a-se
os honorários sucumbenciais incialmente fixados em 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, § 11a, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024